Tribunal: TJPA
Processo: 0098413-81.2015.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0098413-81.2015.8.14.0026

APELANTE: JOCILENE DE SOUZA ALVES

APELADO: JOSE RIBAMAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL APÓS SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e direito de visita dos filhos, ajuizada por José Ribamar da Silva perante a Vara Única da Comarca de Jacundá/PA.

Sentença de parcial procedência que reconheceu a união estável e determinou a partilha do imóvel adquirido na constância da união, no valor de R$ 80.000,00, em igualdade de quotas entre as partes.

Apelação interposta por Jocilene de Souza Alves, sustentando que a construção do imóvel foi realizada exclusivamente com recursos próprios e que a valorização posterior decorreu de benfeitorias feitas após a separação de fato, pleiteando a fixação do valor do bem partilhável em R$ 30.000,00, correspondente ao estado do imóvel na época da dissolução da convivência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a valorização do imóvel decorrente de benfeitorias realizadas exclusivamente por uma das partes, após a separação de fato, deve integrar a partilha de bens oriunda da dissolução da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A separação de fato, devidamente comprovada nos autos como ocorrida em maio de 2014, constitui marco para o encerramento da comunhão patrimonial entre os conviventes, nos termos dos arts. 1.571, IV, e 1.723, §1º, do Código Civil.
6. Laudo pericial demonstrou que as benfeitorias que elevaram significativamente o valor do imóvel foram realizadas exclusivamente pela apelante após o término da união, com recursos próprios, o que afasta a presunção de esforço comum.
7. A jurisprudência admite a exclusão da valorização patrimonial decorrente de benfeitorias unilaterais realizadas após o fim da convivência, como forma de evitar enriquecimento sem causa.
8. Precedente: “As benfeitorias realizadas em imóvel comum com recursos próprios, após a separação de fato, não integram o patrimônio comum, passível de partilha quando do divórcio” (TJ-MG - Apelação Cível: 5001562-76.2021.8.13.0521, Rel. Des(a). Alice Birchal, j. 11/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para que a partilha do imóvel observe o valor de R$ 30.000,00, correspondente à sua avaliação na data da separação de fato, cabendo ao recorrido a meação de R$ 15.000,00.
Tese de julgamento: A valorização patrimonial decorrente de benfeitorias realizadas após a separação de fato, com recursos exclusivamente próprios de um dos conviventes, não integra o acervo comum a ser partilhado em razão da dissolução da união estável.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 1.571, IV; 1.723, §1º

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - Apelação Cível: 5001562-76.2021.8.13.0521, Rel. Des(a). Alice Birchal, j. 11/04/2024

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Jocilene de Souza Alves contra sentença prolatada nos autos da Ação De Reconhecimento E Dissolução De União Estável C/C Partilha De Bens E Direito De Visita Dos Filhos ajuizada por José Ribamar da Silva, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Jacundá/PA.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente demanda, com fulcro no artigo 1º, da Lei nº 9.278/96, com resolução do mérito com base no inciso I, do art. 487 do CPC, e
:

1. DETERMINO a partilha na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes do imóvel localizado na Rua Hélio Gueiros, nº 78, bairro Santa Helena, cidade de Jacundá, Pará, CEP.: 68.590-000, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo a parte Requerida no PRAZO de 60 (SESSENTA) DIAS pagar à proporção que cabe ao Requerente ou, não sendo possível, que seja DESOCUPADO o IMÓVEL para que seja colocado à venda e, por conseguinte, proceda a partilha;

2. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, cuja cobrança ficará suspensa por 05 (cinco) anos a partir do trânsito em julgado desta sentença, uma vez que beneficiários da Justiça Gratuita, nos termos dos §§ 2º e §3º, do art. 98, do NCPC.

3. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

4. Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de praxe.

5. Publique-se. Registra-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, observando-se as formalidades legais.”

Em suas razões recursais, a apelante
Jocilene de Souza Alves
sustenta, em síntese, que o imóvel objeto da partilha foi adquirido de forma precária, mediante cessão de posse de terceiro, sendo posteriormente construído por ela de forma exclusiva com recursos próprios, que, após o término da convivência, ocorrido em maio de 2014, promoveu consideráveis benfeitorias no imóvel, inclusive mediante diversos empréstimos consignados, que a valorização do bem decorreu exclusivamente dessas melhorias e, por isso, deve ser excluída da partilha, pugna, ao final, para que o valor do imóvel partilhável seja fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor estimado à época da separação de fato.

Contrarrazões a apelação (ID 13997109).

Coube-me o feito por redistribuição.

O Ministério Público de 2º Grau (ID nº 14810166) manifestou-se pela não intervenção no feito, considerando que não há interesse público ou social, nem litígio coletivo, conforme art. 178 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito

Cinge-se a controvérsia à partilha de bem imóvel localizado na Rua Hélio Gueiros, nº 78, no Município de Jacundá/PA, supostamente adquirido e construído na constância da união estável havida entre as partes. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito de meação ao apelado José Ribamar da Silva, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel, avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com fundamento no regime da comunhão parcial de bens.

A insurgência recursal da apelante Jocilene de Souza Alves centra-se na tese de que o referido imóvel, embora tenha sido erguido em terreno cuja posse se deu durante a união, foi integralmente construído com seus recursos próprios, mediante empréstimos consignados, e sofreu expressiva valorização após a separação de fato, ocorrida em maio de 2014.

Com efeito, assiste razão à recorrente.

Embora a jurisprudência majoritária reconheça o esforço comum como elemento presumido na constância da união estável, é igualmente incontroverso que a separação de fato marca o termo final da sociedade patrimonial, conforme preconiza o art. 1.571, IV, do Código Civil e, sobretudo, o disposto no art. 1.723, §1º, que dispõe:

“A união estável poderá ser provada por qualquer meio de prova, sendo a sua dissolução reconhecida judicialmente ou extrajudicialmente”.

Neste caso, a prova dos autos demonstra de forma clara que a separação fática entre as partes se deu em maio de 2014. Após tal data, segundo corroborado por laudo pericial juntado aos autos, a apelante procedeu à realização de substanciais benfeitorias no imóvel, como o reboco total, construção de varanda, colocação de cerâmica, instalação de muros e portões, com recursos exclusivamente próprios, fruto de sua atuação como professora da rede pública municipal e mediante empréstimos consignados em seu nome.

Esse conjunto probatório afasta a presunção de esforço comum e atrai a incidência da orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que expressamente dispõe:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS - BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL COMUM APÓS SEPARAÇÃO DE FATO - ART. 219 DO CC - RECURSOS PRÓPRIOS - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE - EXCLUSÃO DA PARTILHA - POSSIBILIDADE - As benfeitorias realizadas em imóvel comum com recursos próprios, após a separação de fato, não integram o patrimônio comum, passível de partilha quando do divórcio (art. 219 do CC)- Não é partilhável a indenização por acidente de trânsito recebida na vigência do casamento, porquanto pertence exclusivamente àquele que suportou o dano.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001562-76 .2021.8.13.0521 1 .0000.21.261457-2/002, Relator.: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 11/04/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/04/2024)”

Com respaldo nesse entendimento, impõe-se a exclusão da valorização do bem decorrente das melhorias realizadas exclusivamente pela recorrente, após o fim da convivência.

Diante da ausência de prova acerca da contribuição do recorrido para a realização das benfeitorias, inclusive com expressa negativa da própria perícia, não se mostra juridicamente razoável compelir a apelante a dividir o valor de mercado atual do bem, sob pena de configurar-se verdadeiro enriquecimento sem causa.

Cabe frisar que a divisão do imóvel deve observar o estado em que se encontrava no momento da separação de fato. A perícia identificou, com precisão, que em maio de 2014 o imóvel apresentava valor estimado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), compatível com o estágio então rudimentar da construção.

Portanto, é este o valor que deve servir de base para a partilha, sendo devida ao recorrido a meação correspondente à metade de R$ 30.000,00, ou seja, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), excluindo-se os acréscimos patrimoniais posteriores.

3.Dispositivo.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de determinar que a partilha do imóvel situado na Rua Hélio Gueiros, nº 78, bairro Santa Helena, Município de Jacundá/PA, observe o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente à sua avaliação na data da separação de fato, cabendo ao apelado a meação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da fundamentação supra.

Condeno as partes à sucumbência recíproca, com compensação dos honorários advocatícios, ressalvada a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação à parte apelante, em razão da gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2025